Tribunal: TJDFT
Processo: 0715920-60.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715920-60.2021.8.07.0003 RECORRENTE: AGNALDO MARTINS LOPES RECORRIDA: NELCILENE LIMA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PARTILHA. FATOS E ALEGAÇÕES. EXISTENTES ANTERIORMENTE À SENTENÇA. ART. 508 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÕES POSTERIORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. CAPACIDADE NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. 1. Nos termos do artigo 508 do CPC, “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. 2. Sendo incontroversa a separação de fato, ocasião em que se alega a existência de contratos de financiamento sobre os veículos, incumbia ao réu deduzir todas as alegações e defesas aptas a influenciar na partilha dos bens no âmbito da ação de divórcio. 3. Os fatos e argumentos que já existiam anteriormente à prolação da sentença de partilha de bens, além de não se mostrar evidentemente novos, poderiam e deveriam ter sido ventilados nos autos do divórcio, a fim de influenciar na decisão quanto à divisão de bens, não constituindo mero reflexo ou consectário lógico da partilha realizada. 4. Concedido o benefício da gratuidade de justiça e inexistindo efetiva comprovação pelo réu quanto à alegada capacidade financeira da beneficiária em arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio, impõe-se manter o benefício concedido. 5. Indevida a condenação por litigância de má-fé quando não comprovada conduta maliciosa e desleal, assim como dano efetivo à parte contrária pela mera interposição de recurso, não podendo haver punição pelo exercício do direito de ação. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 1.320 do Código Civil, sustentando que, em que pese a judicialização do divórcio entre as partes ter ocorrido em 2019, a separação de fato do casal ocorreu em julho de 2016, tendo os veículos objeto da divisão de condomínio em discussão permanecido somente sob os cuidados do recorrente, que arcou com todas as despesas por eles geradas, razão pela qual a recorrida não tem direito à totalidade dos bens. Cita informações sobre as aquisições dos automóveis por financiamento e pede que sejam considerados os valores que faria jus a recorrida, até a separação de fato para os 2 (dois) veículos, abatidas todas as despesas e valores suportados exclusivamente pelo recorrente. Por fim, requer que todas as notificações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515 (ID 39647287). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.320 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Nesse quadro, verifica-se que, sendo incontroversa a separação de fato em julho de 2016, ocasião em que se alega a existência de contratos de financiamento sobre os veículos Ford Ecosport e VW Gol, incumbia ao réu deduzir todas as alegações e defesas aptas a influenciar na partilha dos bens no âmbito da ação de divórcio. (...) Nada alegou oportunamente naquele feito quanto ao suposto pagamento unilateral das prestações posteriores à separação de fato, desde julho de 2016, tampouco quanto à necessidade de rateios das prestações vincendas, existência de eventual saldo em seu favor ou divisão dos valores pagos apenas até a data da separação de fato. Deixou ainda de colacionar, seja naquela demanda ou no presente feito, quaisquer documentos comprobatórios dos efetivos pagamentos que afirma ter efetuado exclusivamente. (...) Nesse quadro, conforme inteligência do art. 508 do CPC, impõe-se manter a sentença que entendeu ser inviável ao réu rediscutir a partilha dos veículos, assim como inexistir comprovação de suas alegações ante a inexistência de juntada dos comprovantes de pagamentos que diz ter efetuado” (ID 36598167). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as notificações e intimações relativas ao recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515 (ID 39647287). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025